Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 14.866/2021TCU2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 14866/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou ilegal e negou registro à aposentadoria da Sra. Raquel de Oliveira Silva, em razão da indevida incorporação da parcela de "quintos" com base em funções comissionadas exercidas após o advento da Medida Provisória 2.225/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar ciência à Câmara dos Deputados que, em relação à aposentadoria da Sra. Raquel de Oliveira Silva (XXX.535.181-XX), é-lhe assegurado, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo - e não de quintos -, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Câmara dos Deputados e à Sra. Raquel de Oliveira Silva (XXX.535.181-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.